Tribunal: TJDFT
Processo: 0737624-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA DO DA PARTE. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas bancárias da agravante para garantir o pagamento de honorários periciais em ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais movido pelo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante deve arcar com os honorários periciais, mesmo não tendo requerido a perícia; e (ii) estabelecer se o bloqueio de valores é medida adequada e necessária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais foi fixada em decisão saneadora, publicada em 13/09/2022, sem recurso da agravante, configurando preclusão temporal.
4. A agravante participou ativamente da fase instrutória, apresentando quesitos à perícia, sem impugnar a forma de rateio dos honorários, configurando preclusão lógica, nos termos do artigo 507 do CPC.
5. A recusa deliberada da agravante em depositar judicialmente a parte que lhe cabe no adiantamento dos honorários periciais impede que os demais réus produzam a prova necessária, podendo resultar na procedência do pedido por inexecução da prova pericial.
6. O bloqueio de valores pelo SISBAJUD é medida adequada e necessária para garantir a ampla defesa aos demais réus, encontrando amparo nos princípios da cooperação e da paridade de armas, conforme arts. 6o, 7o e 139, I e IV, do CPC.
7. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça corroboram a adequação do bloqueio de valores para garantia de realização de prova pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, fixada em decisão saneadora não impugnada, configura preclusão temporal e lógica. 2. O bloqueio de valores pelo SISBAJUD é medida adequada e necessária para garantir a ampla defesa e a paridade de armas entre os réus."
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 7o, 82, 95, 139, I e IV, 507 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1643981, 0732206-88.2022.8.07.0000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJe: 07/12/2022; Acórdão 670040, 20120020250584AGI, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2013, publicado no DJe: 22/04/2013; Acórdão 1602107, 0725312-67.2020.8.07.0000, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 04/08/2022, publicado no DJe: 12/09/2022.